Tribunal: STF
Processo: Rcl 46287
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA SUSPENSÃO DE PROCESSO EM CURSO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO EXARADA NO ÂMBITO DO TEMA 1046. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A situação do caso concreto destoa da controvérsia estabelecida no processo paradigma do Tema 1046, uma vez que diz respeito a norma coletiva referente à cota mínima referente à aprendizagem profissional, direito constitucionalmente assegurado (CRFB, art. 7º, XXXXIII, 203, IV, e 227, caput, § 1º, II). 3. Assim, não subsiste o pleito de suspensão de processo que possui objeto distinto, haja vista tal medida excepcional só deve ser aplicada em relação a processos tenham idêntico objeto. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento para julgar improcedente o pedido da reclamação.